Tribunal: TCU
Processo: 037.788/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12713/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.788/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Admilson Mota de Brito (XXX.750.302-XX); Ananias Pereira Guimaraes (XXX.708.305-XX); Antonio Luiz Freire dos Santos (XXX.496.185-XX); Antonio de Lira Santos (XXX.925.535-XX); Claudionor Silva dos Santos (XXX.080.065-XX); Edson Purcino Gomes (XXX.085.645-XX); Jose Vanderlei Ramos (XXX.296.325-XX); Juarez Pereira Barbosa (XXX.009.925-XX); Laudelino Rosa dos Santos (XXX.204.055-XX); Manoelino Alves de Figueiredo (XXX.372.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.